Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719915-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BRUNO ROCHA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Configura-se o abandono da causa quando o Autor não promove os atos que lhe incumbem para impulsionar o processo, quedando-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, conforme disposição do inciso III do artigo 485 do CPC. 2. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, para a extinção do feito por abandono da causa pelo Autor, é necessária, além da intimação do patrono, a intimação pessoal da parte para suprir sua falta, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de “parceiro eletrônico”, conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006. 4. Demonstrado o regular andamento do feito, e as intimações válidas do patrono e da parte demandante, tendo esta permanecido inerte, inexiste afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma equivocada e sem atender aos requisitos legais e principiológicos atinentes à matéria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 4 da própria ementa do julgado, no sentido de que o andamento do feito foi regular e que as intimações foram válidas, para acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009